Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-47.2020.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003637-47.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), LEIDIMAR NERIS ALVES - CPF: 001.235.241-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida providencie a expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação da promovente, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão da falha na prestação do serviço consistente na demora excessiva para a entrega do certificado, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DETERMINAR
que a Reclamada
providencie a expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação e comprove a sua entrega à Reclamante no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data, sob pena de eventual aplicação de mult
a. Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ)

e ainda,

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a qual, diante da ausência do retorno do AR, considero como sendo a data correspondente ao ingresso da Reclamada nos autos (
16/07/20
– Id. 34954017).

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 34328422 e ainda,
DETERMINO
que a Secretaria deste juízo providencie a retificação do polo passivo da lide junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação: “
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Afirmou que no presente caso inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta, podendo ocasionar o enriquecimento ilícito da promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a promovente alega na inicial que contratou os serviços da promovida referente ao curso de “Pós-Graduação Lato Sensu, Especialista MBA em Liderança e Coaching – Área de conhecimento Ciências Sociais, Negócio e Direito” sob o nº 0547174301, com início em 08.03.2014 e término em 30.04.2016. Em virtude de trabalhar no ramo de agronegócios, a empresa em que trabalha custeou as mensalidades do curso.

Após o término, solicitou o certificado de conclusão e foi informada pela coordenadora Lucilei Carvalho que houveram vários problemas decorrentes da migração do sistema da faculdade, resultando na perda de informações dos alunos, como presenças, notas e extravio artigos, de modo que seria necessário certo tempo para regularizar a situação. Posteriormente, já em 2018, ao procurar a Instituição, foi informada pela coordenadora Estelamaris Pellisari que seria necessário enviar novamente o artigo de conclusão, posto que o mesmo não havia sido encontrado, o que fez em 16.06.2018, recebendo retorno do Orientador Carlos Eduardo em 15.07.2018, lhe confirmando que o artigo estava encerrado.

Por conta de o curso ter sido custeado pela empresa em que trabalha, recebeu constantes cobranças de sua gestora, sob pena de ter que devolver o valor referente às mensalidades.

Compareceu outras diversas vezes na faculdade, abrindo um chamado na ouvidora (7659348) e, ainda, procurando o PROCON (FA n° 51.008.001.19-0002195), porém, todas as tentativas de resolver o impasse restaram infrutíferas. Juntou na inicial
prints
de e-mails e de conversas ocorridas por meio do aplicativo de conversas WhatsApp.

Houve deferimento da liminar determinando a expedição do certificado de conclusão de curso (Id. 79756983).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que não há duvidas acerca do direito da promovente de acesso ao certificado de conclusão da pós-graduação, já que restou devidamente comprovado que foi aluna da Instituição de Ensino promovida.

Mesmo com as diversas tentativas de solução administrativa e com o deferimento da liminar, a promovida veio a comprovar a expedição do certificado somente após a sentença, conforme manifestação constante no Id. 79761474.

Tal situação demonstra total descaso, posto que passados mais de 04 (quatro) anos após a conclusão do curso, a promovente teve que demandar judicialmente para obter o certificado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021